Tribunal: TJDFT
Processo: 0748127-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Competência. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Juizado Especial Criminal.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição referente à termo circunstanciado em que se apura crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conduta do suposto autor dos fatos se amolda à modalidade qualificada do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
III. Razões de decidir
3. Para se qualificar o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor devem ocorrer cumulativamente os elementos do tipo penal: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e se do crime resultar lesão de natureza grave ou gravíssima.
4. Não havendo elementos que indiquem que o condutor do veículo estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não incide a qualificadora. O tipo simples, com pena máxima cominada não superior a dois anos, de menor potencial ofensivo, é de competência do Juizado Especial Criminal (L. 9.099/90, arts. 60 e 61).
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará - DF.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303, caput e § 2o.
Jurisprudências citadas: TJDFT, acórdão 1944526, 0730516-53.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Cruz Macedo, Câmara Criminal, publicado no DJe: 28/11/2024.